Tribunal: TJDFT
Processo: 0735328-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
DESPACHO Vistos, etc. O agravado ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA CHAVES não foi encontrado no endereço indicado, embora tenha sido intimado em referido endereço, conforme ID 94819730, dos autos de origem. Tendo em vista que cumprem às partes manterem seus endereços atualizados, a teor do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos. À diligente secretaria para excluir do feito as partes GASPARINA MARIA DO CARMO CUSTODIO e ROBSON CARDOSO DA SILVA, tendo em vista que foram excluídos do feito, nos termos da decisão de id 89239378. Após, venham os autos conclusos para análise do mérito do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora